Tribunal: STF
Processo: RE 104428
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-26
Data de publicação: 1985-03-26

Ementa:
NOTA PROMISSORIA. EMISSAO NO EXTERIOR. MOEDA ESTRANGEIRA.
LUGAR DE CUMPRIMENTO. EXECUTORIEDADE.
CARECE DE EFICACIA EXECUTIVA O TÍTULO EXTRA-JUDICIAL ORIUNDO DE
PAIS ESTRANGEIRO, QUE NÃO INDICA O BRASIL COMO O LUGAR DE
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO (ART-585-PAR-2. DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.